Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007354-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA CAM LTDA - CNPJ: 05.085.557/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1007354-42.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: RENATA CRISTINA MONTORO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
RENATA CRISTINA MONTORO,
para suprir obscuridade e contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A embargante sustenta “
Agravante é a única e exclusiva POSSUIDORA E VERDADEIRA – ÚNICA – E – EXCLUSIVA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL objeto dos Embargos, vez que, ao divorciar do verdadeiro devedor em 2.005 e na partilha dos bens do casal à época (anterior à constituição da dívida – contrato celebrado em 22/06/2011 - id. 207334658, fls. 36 a 58), o imóvel ficou exclusivamente para a Agravante, o que se comprova pelo termo do divórcio juntado no id. 207334658”.

Fundamenta “
divórcio ocorreu quase 07 anos antes da celebração do contrato que resultou na dívida exequenda, motivo pelo qual a Agravante é terceira de boa fé e a única prejudicada pela constrição do imóvel de sua propriedade; não conseguiu dinheiro para transferir o imóvel para o seu nome, pois o que percebe mensalmente mal cobre nem suas despesas pessoais, familiar mensal; tomou conhecimento da penhora e avaliação de seu imóvel “Vagas de Garagens” através de um aviso do Sindico do prédio, o qual apurando os fatos e ligando para seu ex-marido tomou ciência que essa penhora e avaliação se deu em consequência de uma execução e penhora em nome de Empresa de Propriedade Exclusiva de seu Ex-Marido (conforme Separação Consensual/Divórcio Consensual Homologada em Juízo em 2.005), o qual o ex marido ficou com a propriedade das empresas e a Agravante com o Apartamento e acessórios deste/as garagens”.

Argumenta “
Agravante sempre teve a posse mansa e pacífica do bem imóvel objeto da penhora e execução, além da propriedade exclusiva do mesmo desde 2.005; o qual é prejudicada nos autos e a manutenção da penhora e hasta pública trará a mesma enorme prejuízo e ao Banco Agravado não, pois irá somente suspender o leilão”; “recaindo a penhora em bens imóveis, é obrigatória a intimação do cônjuge do devedor, ora Agravante, independentemente do regime de casamento, o que não ocorreu e trouxe a mesmos prejuízos”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para reformar a decisão embargada e suprir a contradição para “
estabelecer e deferir a suspensão do curso da Execução e/ou das penhoras das garagens da matrícula 51.516 e 51.557, que estão penhorados no Processo nº 0011269-13.2012.8.11.0041, com a suspensão imediata de qualquer ato judicial que implique em alienação/expropriação e encaminhamento em hasta pública dos imóveis (garagens) comprovadamente de propriedade de Terceiro, ora Agravante, uma vez que se forem realizadas causarão danos e prejuízos irreparáveis para a Agravante e ao Banco não trará nenhum prejuízo com a suspensão da hasta público, pois a penhor/indisponibilidade ainda ficará, devendo ser acolhidos os presente embargos de declaração”.

Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
RENATA CRISTINA MONTORO,
para suprir obscuridade e contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Pretende a embargante, alegando obscuridade e contradição no acordão, seja modificado o acórdão com a finalidade de suspender ação de execução e penhora das garagens da matrícula 51.516 e 51.557. Contudo, não há obscuridade ou contradição no acórdão.

A embargante repete as teses já analisadas, não apontando em que momento do acórdão houve a dita obscuridade ou contradição. No caso, a pretensão é de rediscussão da matéria, já devidamente analisada por esta Relatora, que apreciou documento por documento e entendeu pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024